Tribunal: TJBA
Processo: 8008960-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008960-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: MARIA LUCIA FABRINI

Advogado(s)
:
ROMANA DE ALMEIDA ALLEGRO VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina), prescrito por médico assistente para tratamento de Transtorno Depressivo Maior Resistente (CID F33.2) e Transtorno de Pânico (CID F41.0), diante de histórico de ideação suicida e falha terapêutica aos tratamentos convencionais. A agravante sustenta a inexistência de obrigação de cobertura por se tratar de medicamento não incluído no rol de procedimentos da ANS e pela ausência dos requisitos para cobertura excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento não incluído no rol da ANS quando comprovada sua necessidade clínica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da legalidade da decisão interlocutória, da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sem cognição exauriente do mérito da ação principal.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ.

5. A prova documental demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente, diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente e Transtorno de Pânico, com emergência psiquiátrica, ideação suicida estruturada e risco iminente de autoextermínio, além do esgotamento das terapias convencionais.

6. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a cobertura de procedimentos e medicamentos não listados quando houver prescrição médica fundamentada, evidência científica de eficácia e registro sanitário, circunstâncias presentes no caso.

7. A jurisprudência do STJ entende abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente quando essencial ao tratamento da doença coberta pelo plano de saúde.

8. As recomendações de órgãos técnicos como CONITEC ou NATJUS destinam-se primordialmente ao Sistema Único de Saúde, não se aplicando automaticamente às relações contratuais da saúde suplementar.

9. A interrupção do tratamento pode agravar o quadro clínico da paciente, inclusive com risco à vida, configurando periculum in mora inverso, inexistindo demonstração de dano irreparável à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008960-80.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como agravada
,
MARIA LUCIA FABRINI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração, bem como
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)